Tribunal: TJDFT
Processo: 0745974-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745974-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: EMANUELA MARQUES FERREIRA DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 20633296 - Pág. 151-153 ou ID 73977167 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença no 0011794-15.2015.8.07.0004. Na origem, tramita impugnação ao cumprimento de sentença em que se defende o reconhecimento da nulidade processual em razão da ausência de publicação do ato em nome de advogado específico com pedido expresso de publicação dessa forma. O pedido foi indeferido na r. decisão agravada. Inconformada, a parte executada recorre. Defende ser absolutamente incontroverso nos autos que houve pedido expresso para que as publicações fossem levadas a efeito em nome do advogado Fábio Soares Janot, circunstância que não foi observada, porquanto as intimações foram feitas em nome do advogado Marcos Cristiano Carinhanha Castro. Registra que o prejuízo sofrido pela requerida seria manifesto, pois, em razão da ausência de publicação em nome do advogado indicado não pode manejar o competente recurso de Apelação. Para justificar o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença, menciona o periculum in mora, porquanto pode ter suas contas bloqueadas por meio do sistema BACENJUD, sendo, portanto, evidente a urgência do provimento. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Por ora, não se denota o risco iminente de grave dano, pois, independentemente do mérito da questão acerca da aludida nulidade, constato que, na parte final da r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo assim se manifesta: “Preclusa a presente decisão, o feito prosseguirá com a adoção de atos constritivos em desfavor da executada” (ID 73977167 - Pág. 3). Logo, se o mesmo Juízo impõe a preclusão da matéria para dar continuidade ao processo, não há risco. A propósito da situação verificada, ressalte-se que "a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso" (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ante o exposto, considerando os elementos processuais acima descritos, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Por precaução, oficie-se ao ilustre Juízo a quo comunicando a presente decisão. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator